Tribunal: TJES
Processo: 0021025-83.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021025-83.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELMO GOMES SOARES e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 472 DO STJ. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DO VERBETE. IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a legalidade da tarifa de avaliação de bem, mantendo o reconhecimento da abusividade das demais tarifas e da cumulação da comissão de permanência com outros encargos. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de apreciação da data de celebração do contrato, firmado em 04/03/2010, alegando que a Súmula 472 do STJ foi editada posteriormente ao pacto, o que inviabilizaria sua aplicação retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 472 do STJ a contrato celebrado anteriormente à edição do verbete sumular e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida, expondo as razões que conduziram ao reconhecimento da abusividade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A Súmula 472 do STJ não instituiu nova regra jurídica, mas apenas consolidou entendimento jurisprudencial preexistente acerca da abusividade da cobrança cumulada da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

A circunstância de o contrato ter sido celebrado anteriormente à edição do verbete sumular não afasta a ilicitude da prática contratual reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso evidencia mero inconformismo da parte embargante com a tese jurídica adotada no julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

O prequestionamento exige manifestação sobre a matéria jurídica debatida, não sendo necessária referência expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A edição posterior da Súmula 472 do STJ não impede sua aplicação a contratos celebrados anteriormente, pois o verbete apenas consolidou entendimento jurisprudencial já existente acerca da abusividade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472; STJ, REsp nº 863.887/RS; TJMG, Apelação Cível nº 28785175720118130024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 27.11.2024, publ. 28.11.2024; TJES, EDcl-AP nº 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021025-83.2013.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO: ADELMO GOMES SOARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em razão do acórdão (ID 15901244) proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança referente à tarifa de avaliação de bem, mantendo a abusividade das demais tarifas e da comissão de permanência.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão, alegando que a decisão colegiada não apreciou o período em que foi celebrado o contrato entre as partes, qual seja, 04 de março de 2010.

Argumenta que a Súmula nº 472 do Superior Tribunal de Justiça foi editada posteriormente à celebração do pacto, de sorte que a aplicação retroativa do entendimento sumulado violaria o princípio da irretroatividade das normas jurídicas.

Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado, com a concessão de efeitos infringentes, além do prequestionamento das matérias ventiladas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal

.

Em que pese a combatividade do embargante
, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art.

1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada

.

Não há que se falar na existência de omissão, contradição ou erro de premissa no julgado
.

O Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine

.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pelo parcial provimento do apelo com base em fundamentos específicos e autônomos
.

Trata-se, em verdade, de insurgência quanto à tese jurídica adotada
.
Os motivos que levaram ao reconhecimento da abusividade da cumulação da comissão de permanência foram devidamente apresentados no acórdão, em estrita observância à Súmula nº 472 do STJ

.

A tese de que a formalização do contrato em data anterior à edição do enunciado sumular afastaria a ilicitude da prática não prospera, porquanto o caráter abusivo da cumulação preexiste ao verbete, que apenas consolidou a orientação jurisprudencial da Corte Superior

.

A propósito, colaciono a seguinte ementa para demonstrar que a formalização do contrato em data anterior não afasta a abusividade da prática:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
A cobrança cumulada de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual é abusiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 472/STJ e REsp 863.887/RS). A contratação anterior ao julgamento do REsp não afasta a abusividade da prática
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 28785175720118130024, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)"

Portanto, o que o embargante busca é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável e o reexame das provas já valoradas, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos

.

Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Segunda Câmara Cível
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS
. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento . Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão . Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

Dessa forma, a decisão embargada se mostra coesa, clara e completa, não havendo vícios a serem sanados
.
O que se manifesta, repito, é o inconformismo do embargante, o que foge ao escopo dos embargos de declaração
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)